Tribunal: TJES
Processo: 5002272-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002272-82.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: UNIMAGRAL UNIAO MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o inconformismo dos recorrentes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso conhecido, mas não provido, com advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002272-82.2020.8.08.0000

Embargante:

Unimagral União Mármores e Granitos Ltda.

Embargada:

EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 4505879 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada contra a decisão (fl. 67/72) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim que, nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente que lhe move UNIMAGRAL UNIÃO MÁRMORES E GRANITOS LTDA., determinou que se abstenha de promover a cobrança por demanda contratada, se limitando a cobrar na fatura do mês de abril/2020 e enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica; bem como de suspender o fornecimento de energia para a instalação nº 9501172, em igual período.

Em suas razões (ID. 4744505), a embargante alega que o julgado incorre em omissão, pois não apreciou o pedido subsidiário formulado em contrarrazões de pagamento diferido e parcelado da quantia exigida pela embargada.

Contrarrazões, pela rejeição do integrativo.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que o acórdão
incorre em omissão omissão, pois não apreciou o pedido subsidiário formulado em contrarrazões de pagamento diferido e parcelado da quantia exigida pela embargada.

Entretanto, o aresto embargado se limitou a analisar o inconformismo da agravante, ora embargada, em face da decisão interlocutória impugnada, bem como os fundamentos constantes da minuta recursal, sendo certo que a questão afeta a eventual parcelamento dos valores discutidos na lide originária deve ser dirigida diretamente ao juízo de primeiro grau, eis que a apreciação de forma inaugural neste órgão jurisdicional implicaria evidente supressão de instância.

Não fosse o bastante, como be
m ressaltou a embargada em contrarrazões, a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019).[...]” (AgInt no REsp n. 1.645.292/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Fácil, então, da leitura das razões recursais que a embargante em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, advertindo a embargante
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.